Tribunal: STF
Processo: RE 1249356
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. 24ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DÉFICT NO QUADRO DE PESSOAL. DESAPARELHAMENTO DA POLÍCIA. CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES. CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHO. AUMENTO DO QUADRO DE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO OU DE COMPORTAMENTO ABUSIVO. ORÇAMENTO PÚBLICO COMPROMETIDO. ESCASSEZ DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A segurança púbica é um direito social garantido ao cidadão brasileiro pela Constituição Federal cabendo ao Estado (latu sensu) o dever de prestá-la com eficiência para viabilizar a liberdade, garantir a incolumidade física e proteger a propriedade, assegurando a ordem pública e a paz social, à luz do que dispõe os art. 6º e art. 144 da CF.
    2. Ainda que se reconheça a extrema relevância do serviço de segurança pública para garantia do Estado Democrático de Direito, da paz social, e das liberdades individuais dos cidadãos, por força de disposição constitucional expressa, tem-se que a sua gestão compete ao Estado. Não se desconhece as precárias condições em que se encontram os serviços essenciais a cargo do estado, entre eles a segurança, decorrentes da má administração de seus gestores. Mas, não pode o Poder Judiciário, diante dessa evidente má gestão, interferir na distribuição dos recursos previstos no orçamento do Poder Executivo, obrigando-o a destinar recursos (evidentemente precários e insuficientes para todos os serviços essenciais) para a contratação de pessoal, direcionada a determinada área, obrigando-o a realizar despesas outras necessárias ao aparelhamento da polícia, sem conhecer de todo o plano de gestão da segurança publica, sem saber dos limites orçamentários a serem observados, e acima de tudo, sem respeitar os limites da competência de cada Poder na execução das suas competências outorgadas pela Constituição.
    3. A interferência do Poder Judiciário nessa seara violaria à harmonia dos poderes preconizada pelo art. 2º da CF.
    4. A inércia do Poder Executivo em nomear novos funcionários e aparelhar melhor as delegacias de polícia não é injustificável e nem tampouco abusiva: Decorre da carência de recursos e da situação de calamidade em que se encontram as contas públicas do Estado, que vem parcelando, até mesmo, os vencimentos dos servidores. Além disso. existem as limitações orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante dessa situação não havendo inércia injustificada ou o abusivo comportamento governamental, a sentença há de ser mantida.
    Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 1º, III; 5º, III; e 144 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 11):
    “... o estado de precarização da delegacia coloca em risco a população da Comarca, pois inúmeros são os procedimentos que demandam a presença da Autoridade Policial no momento da infração, sob pena de a Polícia Militar liberar eventuais infratores, diante da contingência de não ter a quem apresentá-los. Além disso, a carência de pessoal prejudica as investigações dos crimes e a insuficiência das celas viola o princípio da dignidade humana.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.
    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo em apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 9, p. 8-10):
    “No caso dos autos, a presente Ação Civil Pública questiona a estrutura da 24ª Delegacia de Polícia Civil, apontando falta de pessoal, equipamentos além da precariedade física das instalações, fato que estaria comprometendo a segurança pública da região.
    Pois bem.
    A Polícia Civil está subordinada aos governadores dos Estados (CF, art. 144, §§4º e 6º), a quem compete, dentro do seu orçamento, gerir a estrutura física e de pessoas da referida instituição.
    CF. Art. 144. § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
    § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
    Os Governadores dos Estados devem, portanto, na gestão dos recursos, dentre todas as suas demais competências, executar por meio da Polícia Civil e da Polícia Militar, políticas para viabilizar a segurança pública, promovendo a contratação de servidores, seus respectivos treinamentos, disponibilizando estrutura física, e fornecendo materiais e todo o aparato necessário ao ideal funcionamento de cada unidade policial.
    Ainda que se reconheça a extrema relevância do serviço de segurança pública para garantia do Estado Democrático de Direito, da paz social, das liberdades individuais dos cidadãos, por força de disposição constitucional expressa, tem-se que a sua gestão compete ao poder executivo do Estado.
    É verdade que tal serviço sofre as consequências da má gestão. Não se desconhece as precárias condições dos serviços disponibilizados pelo estado, mas o Poder Judiciário não pode interferir na disposição dos recursos previstos no orçamento do Poder Executivo, assumindo uma competência que não é sua, obrigando-o a destinar recursos para contratar pessoal, para edificar prédios, adquirir equipamentos, direcionando-os a determinada área, sem conhecimento dos limites orçamentários que devem ser observados.
    A intromissão do Poder Judiciário nessa seara seria evidente violação à harmonia dos poderes preconizada pelo art. 2º da CF:
    Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
    O princípio da separação dos poderes é o pilar da República Federativa e constitui cláusula pétrea (art. 60, inciso III da CF), devendo a atuação de cada Poder buscar atuar em harmonia com os demais.
    A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve se dar com parcimônia, devendo ocorrer apenas quando se verifica uma inércia injustificada ou abusiva do Estado, conforme ponderações do Min. Celso de Mello no julgamento da ADPF 45/2004:
    É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.
    No caso dos autos, a inércia do Poder Executivo em nomear novos funcionários e aparelhar melhor as delegacias de polícia , não é injustificável e nem tampouco abusiva. Decorre da carência de recursos, da situação de calamidade em que se encontram as contas públicas do Estado, que vem parcelando até mesmo os vencimentos dos seus servidores, e também dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
    Diante dessa situação, a intervenção do Poder Judiciário seria verdadeira invasão na competência do executivo e consequente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.”
     Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de  políticas públicas.  Legislação local. Ofensa reflexa.  Fatos  e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos  fatos  e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES INFRATORES DEPENDENTES QUÍMICOS. REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  279  DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 964.607-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Poder Judiciário. Implementação de  políticas públicas.  Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 3. O Tribunal de origem afastou a necessidade da intervenção judicial, diante do contexto  fático-normativo  dos autos. Reexame dos  fatos  e provas. Impossibilidade. Súmula  279  do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 706.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente